Tribunal: TJSP
Processo: 2196975-97.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Ribeirão Pires. Art. 96-J, §§ 1o e 2o da Lei no 4.217, de 17 de dezembro de 1998, introduzidos pela Lei no 5.966, de 31 de março de 2015. Licença-prêmio.
Art. 96-J caput - Dispositivo retroagindo o início da contagem do período aquisitivo a 1o.01.13 a todos os servidores que já estejam em exercício. Inadmissibilidade, quanto aos servidores que ingressaram

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Ribeirão Pires. Art. 96-J, §§ 1o e 2o da Lei no 4.217, de 17 de dezembro de 1998, introduzidos pela Lei no 5.966, de 31 de março de 2015. Licença-prêmio.
Art. 96-J caput - Dispositivo retroagindo o início da contagem do período aquisitivo a 1o.01.13 a todos os servidores que já estejam em exercício. Inadmissibilidade, quanto aos servidores que ingressaram no serviço público municipal após aquela data. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, para excluir da aplicação do caput do art. 96-J os servidores admitidos após 1o.01.13.
§ 1o - Fixa como termo inicial da contagem do quinquênio, a data de admissão dos servidores municipais que ingressarem no serviço público nos anos supervenientes. Ausência de vício a invalidar. Dispositivo atende ao interesse público e às exigências do serviço.
§ 2o - Dispensa os servidores beneficiados com a retroação da contagem do quinquênio legal do cumprimento dos requisitos legais, durante aquele período. Violação aos princípios da moralidade e eficiência. Claro prejuízo ao interesse público. Ofensa aos arts. 111 e 128 da CF. Inconstitucionalidade reconhecida.
Ação procedente, em parte.